Tribunal: TJDFT
Processo: 0700493-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700493-90.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REDE D'OR SAO LUIZ S.A. AGRAVADO: VANESSA THAISE DE SOUZA MATIAS, UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por REDE D'OR SÃO LUIZ S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do procedimento comum cível de no 0713737-75.2019.8.07.0007, movido por VANESSA THAISE DE SOUZA MATIAS. De acordo com o art. 81 do RITJDFT, a distribuição de recurso anterior, relacionado ao mesmo processo, torna prevento o órgão e o relator para os recursos subsequentes. Confira-se: “Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação.” A distribuição do presente agravo deixou de observar o julgamento pela 7a Turma Cível do agravo de instrumento no 0721053-63.2019.8.07.0000 (ID 47691539) e dos recursos de apelações interpostos no feito originário (no 0713737-75.2019.8.07.0007) (ID 103637535). Em que pese constar na certidão de ID 67735074 suposta prevenção para esta Relatoria, em relação ao processo n° 0700505-93.2019.8.07.0007, inexiste conexão daquela demanda com o presente feito, pois se consubstancia em fatos e pretensões diversas. Dentro desse contexto, determino a redistribuição do feito, com a retificação dos termos de autuação e distribuição, para que conste a prevenção da 7a Turma Cível, Desembargador Fabio Eduardo Marques, em virtude do agravo de instrumento no 0721053-63.2019.8.07.0000 e apelação no 0713737-75.2019.8.07.0007. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 10 de janeiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator